Tribunal: CARF
Processo: 11610.001729/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001729/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.708 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ERICA ZACHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente no tocante à dedução de despesas médicas, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001729/2010-11
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001729/2010-11

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 01/02/2010
a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$
9.015,64, dos quais R$ 4.142,84 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar fillin "valor da multa de ofício" \* MERGEFORMAT .
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 27.907,22, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
GLOSADO VALOR TOTAL DE R$ 27.907,22, RELATIVO AS SEGUINTES
DESPESAS:
I. DESPESA NÃO RELACIONADA A CONTRIBUINTE/DEPENDENTE (PETER):
1. SÃO PAULO SERV ANEST, CNPJ 62.032.313/0001-89, R$ 2.500,00;
2. HOSPITAL OSWALDO CRUZ,CNPJ 60.726.502/0001-26, R$ 57,22;
3. DFV SERV.NEUROLOGIA, CNPJ 57.120.693/0001-73, R$25.350,00.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.942,00 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) BASF SOCIEDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Na apuração do imposto devido, foi compensado
o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
OMISSÃO DE RENDIMENTO LANÇADO A PARTIR DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, APRESENTADA PELA FONTE
PAGADORA.
VALOR
CONFERE
COM
INFORME
DE
RENDIMENTOS
APRESENTADO.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 11/02/2010 (fl.20) o contribuinte
apresentou a defesa em 15/03/2010 (fl. 01) em que alega conforme segue,
resumidamente:
Alega que em decorrência da gravidade da doença a que foi acometido o seu marido e a
urgência na realização da intervenção cirúrgica não teve outra alternativa senão utilizar-
se do dinheiro proveniente da empresa onde trabalhava para o pagamento das despesas
médico-hospitalares (de seu cônjuge).
Alega que apesar dos recibos médicos constarem em nome Peter Zacher, as despesas
foram pagas com os recursos financeiros de sua esposa, ora Impugnante.
Afirma que pagou as despesas glosadas pela fiscalização e que na Declaração de
Imposto de Renda do Sr Peter Zacher não foram utilizados esses recibos para dedução,
pois os mesmo foram pagos por sua esposa, ora Impugnante
Alega ilegalidade, que o lançamento somente poderá ser realizado de ofício quando o
Contribuinte deixar de atender pedido de esclarecimentos, recusar a prestá-lo ou prestar
de forma insatisfatória, não havendo a incidência de qualquer das hipóteses no caso em
tela, pois a Impugnante está dentro de seu prazo legal para exercer seu direito de prestar
esclarecimentos à autoridade competente e, assim, poder provar todo o alegado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001729/2010-11

Discorre sobre a presunção relativa, princípio do contraditório e ampla defesa,
segurança jurídica, para concluir que trata-se de um caso típico em que não foram
observadas as presunções de liquidez e certeza, posto que o fato gerador do presente
caso é dedutível do tributo em comento, posto que despesas médico-hospitalares devem
ser deduzidos do cálculo do Imposto de Renda, restando amplamente comprovada a
nulidade do lançamento realizado, tendo em vista a licitude e legalidade das deduções
declaradas, devendo ser revogados todos os atos que culminaram na imputação do
imposto a pagar.
Requer o cancelamento do lançamento e a produção de provas como a juntada de
microfilme dos cheques utilizados para o pagamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando os pagamentos feitos
referem-se aos serviços realizados em benefício de não dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/6/2012 (fl.66), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 25/7/2012 (fl. 68), alegando, em apertada síntese, que:
- teria utilizado economias próprias para pagamentos de despesas médico-
hospitalares do seu cônjuge, que não teria como arcar com os pagamentos.
- o cônjuge não teria se utilizado da dedução dessas despesas.
- o lançamento seria nulo, visto que só poderia ser realizado se a contribuinte
deixasse de atender pedido de esclarecimentos, recusasse a prestá-los ou tivesse os prestado
insatisfatoriamente.
- a impugnação não teria sido parcial, visto que não teria havido qualquer omissão
de rendimentos na declaração apresentada.
- a multa aplicada seria abusiva, devendo ser aplicada no patamar de 2%.
- não teria agido com dolo, fraude ou má-fé.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a impugnação apresentada não teria
sido parcial, tendo havido, segundo aduz, contestação da omissão de rendimentos a ela atribuída.
Em seu recurso, ela contesta ainda a aplicação da multa de ofício de 75%.
O colegiado de primeira instância tratou a omissão de rendimentos como matéria
não impugnada e, de fato, da leitura da impugnação apresentada, constata-se que não houve
qualquer menção à infração de omissão de rendimentos. Verifico ainda que não houve
contestação quanto à multa aplicada.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001729/2010-11

Ora, não tendo sido submetidas ao colegiado de primeira instância, não cabe a
análise dessas matérias por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações atinentes à omissão de rendimentos e à
multa de ofício.
Em seguida, observo que as alegações tidas por preliminares se confundem com
as razões de mérito e com elas serão apreciadas.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte e, como ela
própria admite, relativas ao tratamento do seu cônjuge. A NL procedeu à glosa dos valores,
consignando que eram despesas não relacionadas à contribuinte ou à dependente informado em
sua declaração de ajuste (fl.38).
A decisão recorrida manteve a glosa, registrando:
Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2006 a
defendente afirma que foram por ela pagas e refere-se ao tratamento a que foi submetido
o seu cônjuge.
Ocorre que na forma da legislação transcrita somente poderão ser deduzidas da base
de cálculo do IR as despesas realizadas em benefício do contribuinte e dos seus
dependentes, e não sendo o Sr. Peter Zacher, cônjuge da defendente, seu
dependente, não há como ter tais despesas, embora pagas por ela, deduzidas da sua
DIRPF.
Diversamente do que alegou na defesa, a motivação da glosa prende-se ao fato de
que tais despesas são da defendente ou dos seus dependentes, não se discute o fato
de terem ou não sido pagas, não se discute a comprovação do pagamento, motivo
pelo qual a apresentação de microfilme dos cheques utilizados para o pagamento
das despesas glosadas é irrelevante para o deslinde da questão, ainda que não se
discuta a sua preclusão.
Tampouco é relevante o fato de não ter o Sr. Peter se beneficiado da dedução de
tais despesas na sua DIRPF 2006, pois não é esta a declaração objeto da notificação
em foco.
Quanto ao pedido de produção de provas não há como acatá-lo, tanto pela sua preclusão
quanto pelo fato de que o quer a defendente provar, de que tivesse efetuado os
pagamentos, não está em questão, não é esta a motivação do lançamento, conforme
exposto anteriormente.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida. São dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No caso, as despesas médicas tem como paciente o cônjuge da contribuinte, que
não consta como dependente dela na declaração e, por consequência, a contribuinte não pode se
utilizar da dedução dessas despesas.
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.708 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001729/2010-11

sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a recorrente não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente no
tocante à dedução de despesas médicas, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital